Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-36.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Sobrestamento do curso do processo. Recurso extraordinário com repercussão geral julgado. Embargos de declaração opostos em face do acórdão julgados. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX tem aplicação imediata, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedente: (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016). Ademais, os embargos de declaração opostos em face do acórdão no RE foram rejeitados e não houve modulação dos efeitos, de modo que prevalece o que restou definido no julgado paradigma, podendo a vertente prosseguir em seus ulteriores termos.
3 – Embargos de declaração. Erro material. Valor da condenação. A parte autora incluiu no valor do pedido as parcelas vencidas de GMOV (11/2013 a 03/2017) e as vincendas pelo período de um ano (04/2017 a 02/2018), como lhe faculta o art. 292, §§ 1o e 2o, do CPC. As parcelas que ao tempo do ajuizamento da demanda eram vincendas, venceram no curso do processo, de modo que, por se tratarem de prestações sucessivas (art. 323, CPC), é correta a sentença que as incluiu no valor da condenação, ainda que a parte não as tivesse mencionado no pedido.
4 – Valor da condenação. Os valores apresentados na planilha da parte autora não refletem corretamente a atualização do débito. Sequer foi demonstrado como a soma foi alcançada. A planilha apresentada pela parte ré também não indica as parcelas vencidas no curso do processo. Nesse quadro, dá-se parcial provimento aos embargos de declaração para condenar o DF ao pagamento de R$ 9.343,32, que se refere às parcelas vencidas entre novembro de 2013 e abril de 2017 (ID 5306419 – PAG 3), e ao pagamento das parcelas vencidas no curso do processo, cuja apuração pode ser feita por meros cálculos aritméticos a cargo das partes. A atualização do débito deverá contar a partir de cada vencimento.
5 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 2503/2015).
6 – Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte.
E